Tribunal: STF
Processo: RE 201279
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA:- Agravo regimental a que se nega provimento,
porquanto fundamentada a petição do recurso extraordinário em tese
relativa ao princípio do direito adquirido, ao passo que voltado o
acórdão recorrido ao julgamento de ação rescisória baseada em
violação da coisa julgada.